Tribunal: CARF
Processo: 13893.000151/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000151/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.947 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROGERIO CAETANO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DEMONSTRATIVOS.
POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM PARTE.
A apresentação de demonstrativo do Plano de Saúde, corroborados pelos
comprovantes de pagamento, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
IRPF.
DESPESAS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.
In casu, restando comprovada as despesas efetuadas com pensão alimentícia
por meio de documentação hábil e idônea, é de se restabelecer a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$
2.857,76; e b) restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 78.736,93.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000151/2009-49
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000151/2009-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
ROGERIO CAETANO DOS SANTOS, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 11a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, Acórdão no 17-57.558/2012, às e-fls. 23/31, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
das deduções indevidas com despesas médicas, previdência oficial e pensão alimentícia, em
relação ao exercício 2005, conforme peça inaugural do feito, às fls. 06/11, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
(...)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo apenas a dedução com a
previdência oficial, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 37/43, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
1. Realizou a DIRPF/2005 com base no “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte” emitido por seu empregador, o Governo do
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000151/2009-49

Estado de São Paulo (cópia anexa) e em declaração emitida pela AFRESP – Associação
dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Nestes documentos constam os
valores a título de Contribuição Previdenciária Oficial e de Pensão Alimentícia;
2. No documento 2, constam as despesas desembolsadas pelo impugnante com Plano de
Saúde, no total de R$ 11.431,04.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas, com pensão alimentícia e previdência
oficial no decorrer do exercício sob análise. Uma vez intimado a apresentar os comprovantes de
tais despesas, o autuado não o fez, ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente
Notificação.
O contribuinte afirmar ter suportado todas as despesas.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter em parte a ação fiscal,
considerando não comprovada as despesas médicas e com pensão alimentícia.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos anexados, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Diante das peculiaridades das despesas suportadas pelo contribuinte, as quais
foram glosadas pela fiscalização, mister se faz separá-las para melhor análise da demanda, como
segue:
1. Despesa Médica
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000151/2009-49

Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Na hipótese dos autos, a despesa médica glosada foi referente ao “plano de
saúde”.
Consta na fl. 13, cópia de um “Informativo dos Pagamentos ao Serviço de Saúde
da AFRESP – AMAFRESP”, CNPJ 62.635.990/000191 referente ao ano-calendário 2004, de
Rogério Caetano dos Santos, em que se pode verificar o valor pago de mensalidade de janeiro a
dezembro cujo total foi de R$ 11.431,04.
No próprio informativo há um campo de “Observação” em que se lê:
Nos termos da legislação sobre o Imposto de Renda, o contribuinte somente poderá
lançar como dedução o valor das despesas com serviços de saúde utilizados pelo próprio
declarante e por seus dependente legais, assumindo a responsabilidade por informações
em desacordo com a legislação.
Ressalte-se que no informativo de pagamentos trazido aos autos não há indicação
dos beneficiários do plano de saúde e, portanto, não é possível saber se tais despesas pertencem
somente ao contribuinte, sendo esta a fundamentação para decisão de piso.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000151/2009-49

Com intuito de rechaçar a decisão recorrida, em seu recurso o contribuinte anexou
o “Demonstrativo dos pagamentos ao serviço de saúde da AFRESP” de fl. 59, constando a
descrição dos beneficiários do “plano”, bem como os valores correspondentes a cada um deles.
De acordo com a DIRPF/2005 do contribuinte, não foi declarado nenhum
dependente.
Neste diapasão, deve ser restabelecido o valor de R$ 2.857,76 a título de despesa
médica, uma vez ter sido a quantia despendida pelo “titular”, ou seja, o contribuinte.
2. Pensão Alimentícia Judicial
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento da devida pensão
alimentícia se deve ao cumprimento de acordo judicial cuja cópia da homologação foi anexada
junto ao recurso.
Pois bem!
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
In casu, não resta dúvida quanto ao efetivo pagamento, conforme depreende-se do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de retenção de IRRF da fonte pagadora.. Sendo assim, o
ponto nodal da demanda diz respeito ao pagamento esta pautado em decisão ou acordo judicial.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000151/2009-49

Ressalte-se que a glosa foi motivada em função de que regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à Intimação para apresentar comprovação de Pensão Alimentícia
Judicial.
No mesmo sentindo, caminhou a decisão de piso por não ter o contribuinte
carreado aos autos decisão ou acordo judicial.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, em sede recursal, traz aos autos a
Petição Inicial da Separação Judicial por Mutuo Consentimento, bem como o Termo de
Audiência de Separação Judicial” (aparentemente homologando a petição inicial), além do mais
anexa a Escritura de Conversão de Separação em Divórico.
Pois bem!
Depreende-se do teor da petição inicial consensual que o varão (contribuinte) dará
aos três filhos a importância equivalente a 50% do salário liquido, até que os mesmos concluam
o curso superior. Ainda, a título de pensão, ficou estabelecido o pagamento equivalente a 30% do
salário liquido a cônjuge virago.
Apesar da péssima qualidade da digitalização, estando quase ilegível, pelos
trechos legíveis e, especialmente, pela escritura posterior, resta evidente ter sido a petição inicial
homologada.
Neste diapasão, restando comprovada tratar-se de pensão alimentícia decorrente
de acordo judicial, deve ser restabelecida a dedução pleiteada no importe de R$ 78.736,93.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer os valores de R$ 2.857,76 e R$ 78.736,93 a título de dedução
com despesa médica e pensão alimentícia judicial, respectivamente, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital